Tribunal: TJES
Processo: 5009032-69.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009032-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDEAL INVEST S.A
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009032-69.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IDEAL INVEST S.A.

RECORRIDO
: MICKAELA CAVALCANTE REBOLI DE SOUSA, MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA PROVAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS E ENCARGOS PACTUADOS LICITAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese alega a Autora que contratou financiamento estudantil junto a Ré sob a promessa de pagar um semestre no dobro do tempo com ausência de juros, mas, a partir do primeiro semestre de 2019, passou a ser cobrada com encargos financeiros. Afirma que, ao revisar o contrato em 2024, constatou a existência de 65 parcelas, estendendo o pagamento até 2029, em desacordo com a previsão inicial de quitação até 2026. Requer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para reconhecer a ilegitimidade passiva da 2ª Requerida (Multivix) e determinar a exclusão da cobrança de juros nos contratos firmados junto à 1ª Requerida (Ideal Invest), bem como para determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente, com a inclusão de juros a partir do semestre 01/2019, e a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformada, a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a aplicação da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil; (ii) verificar se houve violação ao dever de informação e propaganda enganosa na oferta de financiamento estudantil; (iii) verificar se estão presentes os requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

5.
Em contrarrazões, a parte autora argumenta que o recurso interposto pela recorrente é deserto por ausência de pressupostos para sua admissibilidade visto recolhimento em valor inferior ao fixado em lei. Analisando o comprovante de (ID 52254132) acostado pela recorrente, nota-se que as custas processuais recolhidas no valor de R$ 579,32 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta de dois centavos) estão em consonância com o previsto no Ato Normativo Ato Normativo da Corregedoria Geral da Justiça nº 16/2023 (
https://www.tjes.jus.br/corregedoria/2023/12/19/ato-no-16-2023-disp-19-12-2023/
) em vigor à época da interposição do recurso. A tabela citada pela recorrida com indicação de custas únicas no valor de R$ 606,89 para interposição de recurso inominado, encontra previsão no Ato Normativo da Corregedoria Geral da Justiça nº 03/2024 (
https://www.tjes.jus.br/corregedoria/2025/01/07/ato-no-03-2024-disp-19-12-2024/
) cujos efeitos tiram início por expressa previsão somente no 01 de Janeiro de 2025, ou seja, em data posterior a interposição do recurso ora guerreado. Destarte, rejeito a preliminar.

6.
No que se refere às prejudiciais de mérito aduzidas no recurso inominado, há que se destacar que aplica-se o prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CCB/02 em casos envolvendo discussão sobre o ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor.
In verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3º Em três anos:

[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; [...]

7.
Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada se renova periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL. PRAZO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário, quando a Lei não houver fixado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez, dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais, trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos parágrafos do art. 206. 2.
A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC. Precedente.
3. A incidência da regra de prescrição prevista no art. 27 do CDC tem como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie. [...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.238.737; Proc. 2011/0038777-2; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/11/2011; DJE 17/11/2011)

8
. Em caso análogo, que versava sobre a contratação abusiva de comissão de corretagem, pronunciou-se a Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado das Turmas Recursais do Espírito Santo, no bojo do incidente n° 014/2013, fixando a mesma tese ora esposada, isto é, de que
a restituição das parcelas indevidas sujeita-se ao prazo prescricional de três anos.
Idêntico posicionamento emanou do C. STJ, ao firmar as teses vinculantes no tema de nº 938, sobre a temática “comissão de corretagem”; do tema nº 560, similar ao ora enfocado (cobrança sem respaldo contratual); do tema 919 (
repetição do indébito em cédula de crédito rural
), e do tema nº 610 (relativo ao ressarcimento por cláusula de reajuste reputada nula em plano de saúde). Neste último caso, entendeu-se que o pedido de ressarcimento se baseia no
enriquecimento sem causa
da fornecedora, uma vez que a cláusula de reajuste foi considerada nula. “
Havendo pretensão de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual, sua invalidação tem como consequência o desaparecimento da causa lícita do pagamento que foi efetuado a tal título, caracterizando, assim, o enriquecimento indevido daquele que o recebeu
”, declarou o ministro Bellizze, relator do aresto.

9
. Induvidoso, portanto, que a Corte Superior tem albergado, de forma predominante, no enfrentamento de lides assemelhadas à vertente, o entendimento de que a pretensão “revisional” ou “anulatória” veicula, em realidade, uma postulação
condenatória
, que tem por pressuposto o enriquecimento sem causa, suscetível, portanto, ao prazo extintivo do art. 206, §3º, IV, do CCB (STJ; Recurso Especial nº 1.360.969 – RS), tendo por termo
a quo
a data do pagamento. Essa mesma linha de raciocínio é a desenvolvida no caso em apreço.

10.
Idêntico posicionamento veio a ser acatado pela Turma Recursal da Região Norte do ES, ao apreciar o RIn nº 0016214-06.2015.8.08.0014, da relatoria do Exmo. Dr. Gedeon Rocha Lima Junior, assim ementado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇAS TARIFÁRIAS.
TARIFA DE CADASTRO (R$ 590,00). TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO (R$ 250,00). TARIFA BANCÁRIA (R$ 4,50). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ARTIGO 98, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015).

11.
Destarte, considerando que a ação foi ajuizada em 10 de Maio de 2024, ACOLHO a prejudicial para afastar a pretensão de devolução de quantias anteriores a 10/05/2021.

12.
Do mérito. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, entendo que assiste razão ao recurso inominado, visto que, com a devida vênia aos judiciosos argumentos esposados pelo Juízo sentenciante, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão de foi vítima da prática de oferta ou propaganda enganosa.

13
. Em primeiro lugar, em nenhuma das ofertas publicitárias acostadas aos autos pela própria autora (Ids 42932481, 42932481, 42932477) se vislumbra a oferta de modalidade de financiamento sem juros. A única menção sobre a aplicação de encargos financeiros, diz respeito à contratação mediante “juros reduzidos”, o que se entende, portanto, que há possibilidade da aplicação de juros e não a absoluta ausência destes.

14.
Em segundo lugar, nota-se que as contratações foram individualizadas e firmadas em períodos distintos, demonstrando que não possuem relação direta entre si, de modo que foram contraídos de acordo com a autotomia de vontade manifestada pela parte autora, na medida que avançava em cada semestre de seu curso de graduação, o que afasta a tese de expectativa criada no consumidor, pois a cada período de 6 (seis) meses, a autora tinha liberdade de buscar ou não empréstimo junto a 1ª Requerida (Ideal Invest), que poderia por sua vez, manter ou alterar as condições do seu produto.

15.
Colocadas estas premissas, analisando os instrumentos contratuais apresentados aos autos, nota-se que as cláusulas foram redigidas de forma clara, de fácil compreensão, com expressa indicação do valor financiado, taxa de juros, taxas de administração, quantidade de parcelas, prazo de pagamento, valor individual de cada parcela.

16.
É incontroverso que autora com elas anuiu, não havendo indicação de qualquer vício de consentimento apto a ensejar a anulabilidade dos contratos, mesmo porque entabulado entre partes capazes, e em torno de um objeto lícito, possível e determinado, e em forma não defesa em lei, nos termos do art. 104, do Código Civil de 2002. A esse tanto a própria Autora declara conhecimento sobre a quantidade de parcelas contratadas, que tinha ciência sobre as condições contratadas a cada nova contratação, e “que lia os instrumentos de contrato”.

17
. De fato, nos três primeiros contratos firmados entre a Autora e a 1ª Requerida (Ideal Invest), não há previsão quanto à incidência de juros remuneratórios. No entanto, nota-se que a incidência de juros remuneratórios somente passou a incidir quando a autora passou a contrair empréstimo em parcelas superiores a 12 (doze) prestações. Aliás, essa é a diferença dos três primeiros contratos frente aos demais, a contratação de empréstimo em parcelas superiores a 12 (doze) prestações mensais a partir do semestre 01/2019, fato que por si, justifica a aplicação e previsão de encargos financeiros à espécie contratual em voga.

18
. Considerando que a contratação se deu sem qualquer vício de consentimento, conclui-se que a Autora optou por ampliar a quantidade de parcelas do empréstimo em ato livre e consciente, inclusive quanto a aplicação de juros remuneratórios quando optou por firmar contrato por prazo superior a 12 (doze) meses a partir do semestre 01/2019. Ademais, considerando que a cada nova contratação, as parcelas não poderiam se acumular (segundo oferta ID
42932477
)
, o prazo para conclusão e quitação de todos os contratos se estenderia, o que explica o motivo para extensão consciente do compromisso financeiro contraído pela Autora junto a 1ª Requerida (Ideal Invest) até o ano de 2029.

19.
Diante deste cenário, não comprovada qualquer ilicitude ou abusividade, não há como negar a legalidade dos contratos discriminados na inicial, não podendo ser admitidas as pretensões indenizatórias, repetição de indébito e indenização por danos morais, devendo ser reformada a r. sentença, fato que leva à improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

20.
Da conclusão. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DECLARAR a PRESCRIÇÃO
na forma do artigo 487, II, CPC, quanto a pretensão inerente às parcelas e contratos anteriores a 10/05/2021, e para reformar
in totum
o ato sentencial,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

21.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Ré, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)